Tribunal: TJDFT
Processo: 0752425-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752425-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY SOLINO AIRES, RICARDO SOLINO AIRES AGRAVADO: SERGIO SOLINO AIRES, MOACIR CARVALHO AIRES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUELY SOLINO AIRES E RICARDO SOLINO AIRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de interdito proibitório no 0746662-06.2023.8.07.0001 ajuizada pelos ora agravantes contra SERGIO SOLINO AIRES E MOACIR CARVALHO AIRES FILHO, pela qual ratificados todos os atos já praticados pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de imissão na posse no 0746943-59.2023.8.07.0001. Esta a decisão agravada (ID 179404287 dos autos no 0746662-06.2023.8.07.0001): “Trata-se de Interdito Proibitório ajuizado por SUELY SOLINO AIRES, RICARDO SOLINO AIRES em desfavor de SERGIO SOLINO AIRES, MOACIR CARVALHO AIRES FILHO. Por meio da decisão de ID 178036858 a liminar pretendida foi indeferida. Ato contínuo, os autores se manifestaram nos autos relatando que ocorreu a distribuição do processo no 0746943-59.2023.8.07.0001, de imissão de posse na 24a Vara Cível de Brasília, em 14/11/2023, com o pedido de imissão de posse com pedido de liminar em desfavor dos requerentes. Afirma que o pedido liminar foi apreciado e concedido pelo Juízo da 24a Vara Vara Cível de Brasília. Sustenta que em virtude da presente ação ter sido distribuída em 11/11/2023, o Juízo da 24a Vara Vara Cível de Brasília se declarou incompetente por conta da conexão existente entre os processos. Requer a decisão proferida pela 24a Vara Vara Cível de Brasília seja considerada nula. Solicita, ainda, a realização de uma audiência de justificação. Subsidiariamente, pugna pela marcação de uma audiência de conciliação. É o relatório. Decido. Primeiramente, neste ato, anexo a decisão proferida no processo apartado de no 0746943-59.2023.8.07.0001. Na supramencionada decisão, observa-se que todos os atos praticados pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF foram ratificados, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência. Quanto à audiência de justificação, indefiro. Cumpre esclarecer que a realização desse tipo de audiência somente se faz necessária nos casos em que o juiz não se convence de modo suficiente acerca da concessão ou não da tutela pleiteada, o que não é o caso dos autos. No que tange à audiência de conciliação, cabe destacar que experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, razão pela qual indefiro o pedido. No mais, aguarde-se o prazo concedido aos autores para se manifestarem nos termos da decisão de ID 178036858, devendo informar o endereço eletrônico da parte requerida (e-mail, whatsapp, etc.). Ficam as partes intimadas.” – ID 179404287 dos autos n. 0746662-06.2023.8.07.0001; grifos no original. E esta a referida decisão anexada, proferida nos autos no 0746943-59.2023.8.07.0001 e trasladada para os autos de origem: “Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO em face de SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES. Os autos foram originalmente distribuídos para a 24a Vara Cível de Brasília/DF. Por meio da decisão de ID 178196378, a liminar foi deferida. Na petição de ID 178779194, os requeridos informam a interposição do agravo de instrumento em face da supramencionada decisão, bem como relatam a existência da ação de Interdito Proibitório em trâmite neste Juízo, de no 0746662-06.2023.8.07.000, distribuída em 11/11/2023. Alegam que as ações têm o mesma causa de pedir bem como as mesmas partes e se tratar de ação possessória. A decisão de ID 178794381 manteve a decisão por seus próprios fundamentos. Restou consignado na decisão de ID 178972226 que não foi atribuído efeito suspensivo ao AGI no 0749247-34.2023.8.07.0000 (ID 178913849). Outrossim, na mesma decisão o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF se declarou incompetente e declinou da competência para conhecer do feito para este Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF. É o relatório. Decido. Firmo a competência. Compulsando o autos com a acuidade ratifico todos os atos já praticados pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF. Aguarde-se o cumprimento dos mandados de ID's 178365581 e 178368827. Traslade-se a presente decisão para os autos apartados de no 0746662- 06.2023.8.07.000. Ficam as partes intimadas.” – ID 179421496 dos autos n. 0746662-06.2023.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, os agravantes narram (ID 54275465, p.p.6/7): “Os agravantes ingressaram com ação de interdito proibitório perante a 16° Vara Cível de Brasília, na data de 11/11/2023, levando em consideração preencher os requisitos necessários, ou seja, ter a posse direta do imóvel e por residir desde 1978, com pedido de liminar para se manter na posse. O juízo a quo negou a concessão da tutela antecipada e posteriormente os agravados ingressaram com ação de imissão de posse, perante a 24° Vara Cível de Brasília, com pedido de liminar de tutela provisória na data de 14/11/2023. Em decisão do juizo a quo deferiu a liminar para imitir os agravantes da posse do imóvel bem como para o oficial de justiça descreva na certidão os bens que guarnecem o imovel e que destinação tiveram. A requerente (Suely) sempre residiu no imóvel desde de 1978 com seus pais, mas com o passar dos anos seu pai foi acometido de um câncer nos anos 2000 que por anos houve a luta com tratamentos e medicações. No ano de 2002 ocorreu o falecimento do genitor do requerentes em decorrência de complicações do câncer. Não possou muito tempo no ano de 2005 a genitora foi detectada com Alzheimer vindo a falecer em dezembro de 2017. Mesmo após o falecimento do genitor (2002) a requerente e sua genitora continuaram residindo no apartamento ora aqui discutido, posteriormente, com o falecimento da genitora (2017) a requerente continuou a residir sem nenhuma oposição dos requeridos. A Sra. Suely (requerente) durante todo o tempo residiu no imóvel discutido juntamente com seus pais, levando em consideração ser solteira e os demais irmãos casados, por esta situação ficou com o compromisso de cuidar dos pais até os falecimentos deles. Quanto ao requerente (Sr. Ricardo), irmão mais novo da Sr. Suely, em decorrência de dificuldades financeiras e estar passando por um divórcio na época de 2017 e por residir na época no Rio de Janeiro se encontrava sem condições de arcar com despesas de aluguel e sempre tinha o compromisso de vir a Brasília para ficar com seu filho. Em decorrência dessa situação sua irmã Sra. Suely fez o convite no ano de 2018, para ficar no residir no imóvel juntamente com ela até para que diminuísse as despesas do requerente em detrimento da situação que estava passando, situação que os requeridos ao saber não se opuseram. ( )” Alegam que “resta demostrado que os autores detém posse mansa e pacífica, sem oposição do bem imóvel objeto de litigio, desde de 1978, que somente após a término do inventário em abril/2023 que se iniciou a turbação e esbulho por parte dos réus” (ID 54275465, p.9). Sustentam que “Conforme determinado pelo CC/02 no art. 1.200 “é justa a posse que não for violenta, clandestina e precária”. No caso em espécie as circunstâncias apontadas, com ênfase para a postura dos réus na prática abusiva na presente ação, bem como o comportamento na prática esbulhatória, são suficientes para comprovar a ameaça da posse, não havendo razão que justifique a atitude desarrazoada dos réus em vir de maneira criminosa por ameaças, pressão mental, xingamentos como já denunciado na ação” (ID 54275465, p.9). Afirmam que “Imitir a posse dos requerentes e colocá-los para fora do imóvel é uma ofensa a dignidade da pessoa humana, levando em considerção que não tem onde morar, ainda mesmo se tratando de uma pessoa idosa” (ID 54275465, p.10). Argumentam que “o juizo não pode proferir uma decisão ou mesmo deferir tutela antecipada sem ao menos ouvir a parte contrária, sendo que diversos pontos existe a necessidade de ser demostrado por provas que se encontram controvertidos e precisam ser discutidos antes de proferir uma decisão que vem em desacordo com a norma e paralelamente prejudicar os agravantes” (ID 54275465, p.10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “preenchidos todos os requisitos atinentes a medida objeto do presente, e por estar demostrado o risco de grave dano ou de difícil ou impossível reparação, sem qualquer prejuízo em futura alteração fático jurídica, mesmo quanto ao mérito e fase instrutória/probatória da ação mas o que neste momento torna-se cabal o risco de desocupação familiar e manutenção das benfeitorias e móveis relativas à propriedade com considerável gasto semanal/mensal, é que se REQUER ao Nobre Relator Desembargador SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo interposto” (ID 54275465, p.6). Por fim, requerem: “a) SEJA RECONHECIDO o presente recurso nos termos inicialmente exarados; b) SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO quanto a decisão da liminar até posterior decisão do agravo de instrumento. c) NO MÉRITO - JULGUE PROCEDENTE O RECURSO a fim de acatar a permanência dos requerentes no imóvel durante a discussão processual.” (ID 54275465, p.11). Preparo regular (IDs 54275470 e 54275471). É o relatório. Decido. Consoante relatado, os agravantes requerem o provimento do recurso para determinar “JULGUE PROCEDENTE O RECURSO a fim de acatar a permanência dos requerentes no imóvel durante a discussão processual”. Cuida-se de hipótese de não conhecimento do recurso . Traço breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do feito. Em 11/11/2023, SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES (agravantes) ajuizaram a ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência no 0746662-06.2023.8.07.0001 em face de SERGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO (agravados), pela qual requereram “a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, diante dos fatos apresentados, preferencialmente sem a realização da audiência de justificação, determinando aos réus que se abstenham de ameaçar a posse dos autores enquanto tramitar o processo, ou caso não seja o entendimento estipule um período de 01 ano de permanência no imóvel, sob pena de virem a responder por pena pecuniária correspondente à multa diária no valor de 10 salários mínimos ( ) c) Seja, ao final, confirmada a liminar, com o reconhecimento do direito do autor a posse do imóvel litigioso, determinando aos réus que se abstenham de ameaçar a posse deste quanto ao imóvel identificado” (ID 177942427 – origem). O Juízo da 16a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de tutela de urgência em 13/11/2023 (ID 178036858 – origem): “Trata-se de Interdito Proibitório ajuizado por SUELY SOLINO AIRES, RICARDO SOLINO AIRES em desfavor de SERGIO SOLINO AIRES, MOACIR CARVALHO AIRES FILHO. Narram os autores, em síntese, que o objeto discutido nos autos é relacionado ao um imóvel situado na quadra SHC/S SQ 107 bloco C, apartamento 306, Asa Sul/DF, em que os requerentes hoje tem a posse direta e desse imóvel, a qual residem há muitos anos. Afirmam os autores que tanto os requerentes como os requeridos são irmãos e que o imóvel em questão é bem deixado por herança dos pais dos requerentes. Aduzem que a requerente SUELY SOLINO AIRES sempre residiu no imóvel com os pais. Discorrem que o seu pai foi acometido de um câncer nos anos 2000 e em 2002 ocorreu o seu falecimento em decorrência de complicações do câncer. Em 2005 a genitora foi detectada com Alzheimer vindo a falecer em dezembro de 2017. Alegam que durante todo o período a requerente prestou todo o cuidado aos seus genitores, sendo que os irmãos somente faziam visitas. Sustentam que em meados de 2005 houve a abertura do inventário (processo 0003278-19.2005.8.07.0016) perante a 1 vara de órfão e sucessão de Brasília para a partilha dos bens, no qual foi estipulado que o imóvel em comento seria direcionado para os requeridos em igual proporção. Discorrem que em abril de 2023, quando teve fim do inventário e foi concretizada a transferência do imóvel, se iniciaram as animosidades entre os irmãos. Dizem que o requerente RICARDO SOLINO AIRES em decorrência de dificuldades financeiras e estar passando por um divórcio na época de 2017 foi convidado pela requerente SUELY SOLINO AIRES para residir juntos no imóvel. Expõem que a partir do momento do formal de partilha do imóvel, começou uma tortura psicológica em cima dos requerentes que hoje residem no imóvel. Relatam que tentaram realizar um contrato de comodato com os réus, no sentido de garantir que permaneceriam por um tempo no imóvel até que conseguissem se organizarem financeiramente, procurar outro imóvel. Contudo, tal tentativa foi infrutífera, visto que apesar do requerido Moacir ter concordado, o outro requerido, Sérgio, não concordou com o contrato de comodato. Descrevem que a requerente vem sofrendo pressão psicológica e diversas ameaças por parte do requerido o Sr. Sérgio e sua esposa Cristiane Kawamoto Montes Claro, razão pela qual a requerente registrou um boletim de ocorrência. Formulam, assim, pedido liminar nos seguintes termos: (...) a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, diante dos fatos apresentados, preferencialmente sem a realização da audiência de justificação, determinando aos réus que se abstenham de ameaçar a posse dos autores enquanto tramitar o processo, ou caso não seja o entendimento estipule um período de 01 ano de permanência no imóvel, sob pena de virem a responder por pena pecuniária correspondente à multa diária no valor de 10 salários mínimos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária do presente feito, uma vez que a autora SUELY SOLINO AIRES possui mais de 60 anos. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. O interdito proibitório é remédio jurídico que visa proteger especificamente o direito de posse, quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, sendo necessário para o deferimento do pedido liminar sem oitiva da parte contrária, o preenchimento dos requisitos elencados pelos artigos 561 e 567 do CPC e desde que devidamente instruída a inicial. Apesar das alegações dos autores, não há nos autos, em princípio, elementos suficientes para o deferimento da medida cautelar. Isso porque, conforme os próprios autores reconhecem, o imóvel pertence aos réus e a tentativa de uma formalização de contrato de comodato foi infrutífera. Portanto, nos termos relatados, a posse até então exercida pelos autores se afigura precária. Portanto, a questão exposta nos autos depende de oportunização do contraditório e dilação probatória, não estando comprovada, de plano, a probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Para fins de celeridade na comunicação da presente decisão, emende a parte autora a inicial informando o endereço eletrônico da parte requerida (e-mail, whatsapp, etc.). Prazo: 15 dias.” - grifos no original, sublinhei. Os autores informaram conexão com o processo no 0746943-59.2023.8.07.0001 distribuído para a 24a Vara Cível de Brasília: ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência ajuizada em 14/11/2023 por SERGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO contra os ora agravantes (ID 179058909 – origem). Na petição inicial dos autos no 0746943-59.2023.8.07.0001, SERGIO e MOACIR requereram “a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, de modo a imissão imediata na posse do imóvel pelos requerentes, ante a consequente desocupação do bem pelos requeridos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, tempo razoável para a medida; somado ao pedido anterior, a ordem para que os requeridos não perpetrem nenhuma inovação ilegal no imóvel, posto que ostenta mobiliário de valor, principalmente, afetivo e sentimental, com bens dos genitores dos requerentes, de propriedade desses, conforme lista anexa; ( ) a confirmação da medida liminar concedida ao final, para que, no mérito, seja julgado procedente o pedido de imissão na posse, perfazendo medida de justiça, posto que legítimos proprietários os requerentes” (ID 178148448 dos autos no 0746943-59). Em 16/11/2023, o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília deferiu o pedido de tutela de urgência requerida nos autos da ação de imissão na posse (no 0746943-59 -ID 178196378 dos autos no 0746943-59): “μVistos, etc. Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO em face de SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES. Em síntese, sustentam os Autores que são os legítimos proprietários do bem imóvel situado em SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF, consoante partilha realizada nos autos do inventário de n° 0003278-19.2005.8.07.0016, que tramitou perante a 1° Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Narram que a primeira Requerida sempre residiu (com exceção de poucos anos em que morou fora do DF a trabalho) com os pais, desde à aquisição do imóvel, no ano de 1977; tendo os genitores falecido em 2002 (pai) e 2017 (mãe). Informam, ainda, que o segundo Requerido morou no imóvel até contrair matrimônio (em 1995), e já durante o processo de divórcio com a ex-esposa, alternou sua moradia no bem. Aduzem que, durante todo o período citado, nunca cobraram nenhum valor de aluguel dos Requeridos. Alegam que, após a conclusão do processo de inventário, com a emissão judicial do formal de partilha, em março de 2023, sem qualquer oposição dos Requeridos, os mesmos se recusam a deixar o imóvel objeto desta demanda, conforme pedido feito insistentemente pelos Autores. Ressaltam que pretendem vender o imóvel para a satisfação de suas despesas e necessidades; em especial, tratamento de saúde do segundo Requerente, que faz uso de marca-passo, o que demanda tratamento de alto custo. Por fim, pugnam pela concessão de tutela de urgência com a expedição de mandado de desocupação do imóvel, a fim de imitir a parte Autora na posse do imóvel, com a consequente desocupação do bem pelos Requeridos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. É o relatório. Decido. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: ( ) Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige, tão somente, a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Ao examinar os autos, a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado resta satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a propriedade do bem pelos Requerentes, mormente a certidão de ônus do imóvel juntada ao ID no 178148467, pág. 03 (R.5-6547). Comprovada ainda o esbulho, uma vez que os Requeridos encontram-se morando no aludido imóvel. Portanto, configurado o esbulho da posse dos autores e preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, resta viabilizada, por conseguinte, o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para IMITIR os Requerentes na posse do imóvel localizado na SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF. EXPEÇA-SE mandado de intimação para desocupação voluntária e imissão na posse. Na oportunidade do cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento da diligência deverá intimar o ocupante (requerido ou eventual terceiro) de que deverá o imóvel ser desocupado voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, ENCAMINHE-SE o mesmo mandado para cumprimento da imissão na posse. Ainda, cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar Contestação, no prazo de 15 dias úteis.” - grifos no original. Os embargos de declaração opostos por SERGIO e MOACIR foram acolhidos pela seguinte decisão integrativa (ID 178647275 dos autos no 0746943-59): “Vistos, etc. SÉRGIO SOLINO AIRES E MOACIR CARVALHO AIRES FILHO opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no 178196378. Afirmam que requereram a concessão de tutela provisória de urgência para que fossem imediatamente imitidos na posse do imóvel, bem como pugnaram, com a mesma urgência, que este Juízo determinasse que os embargados não perpetrassem nenhuma inovação ilegal no imóvel. Requereram, a título de simples complementação e integração da decisão que deferiu a liminar, que os embargados se abstenham de perpetrar qualquer inovação no imóvel, conservando todo o mobiliário lá existente, devendo cumprir a ordem de desocupação sem a retirada de qualquer móvel que guarneça o apartamento, devendo o oficial de justiça, no ato de intimação dos embargados para desocupação, realizar a inspeção do apartamento, a fim de resguardar os embargantes. Decido. ( ) Com razão a parte Embargante. De fato, este Juízo não se manifestou acerca do pedido para que os Embargados não perpetrassem nenhuma inovação ilegal no imóvel, o que se passa a fazer. Destarte, não é objeto da ação, nem existe prova suficiente para determinar que os móveis não sejam removidos porque a propriedade dos mesmos não está demonstrada nos autos. De fato, a propriedade dos bens móveis se presume em favor de quem os detém (tradição). Aliás, a discussão acerca da posse e propriedade dos mesmos desborda os limites da ação possessória, que dirigem-se especificamente ao bem imóvel cuja propriedade foi reconhecida. Eventual propriedade dos móveis deve ser demandada na instância própria, por meio da ação cabível. Ademais, já é proibido pela lei a prática de QUALQUER INOVAÇÃO ILEGAL. É por isso que é ilegal. Trata-se de atentado, matéria tratada na legislação processual. Somente não há elementos no processo que permitam a este Juízo dizer que o seja inovação ILEGAL. Assim, INDEFIRO o pleito de intimação nesse sentido. Destarte, convém que fique registro da situação. Assim, em complemento à decisão de ID no 178196378, à Secretaria para que promova, COM URGÊNCIA, o aditamento aos mandados de ID'S no 178365581 e 178368827, devendo constar a informação para que o oficial de justiça, ao cumprir a diligência, descreva em certidão os bens que guarnecem o imóvel e que destinação tiveram. Dispositivo Posto isso, dou parcial provimento aos presentes embargos declaratórios para complementar a decisão de ID no 178196378.” Contra a decisão nos autos ação de imissão na posse (no 0746943-59), pela qual o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a imissão na posse do imóvel pelos autores (SÉRGIO E MOACIR), os réus (SUELY e RICARDO) interpuseram o agravo de instrumento no 0749247-34.2023.8.07.0000, minha Relatoria, pelo qual indeferido o pedido de efeito suspensivo, por não haver razão impeditiva da imissão dos proprietários na posse do bem (ID 178913849 dos autos no 0746943-59). Em seguida, o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 178972226 dos autos no 0746943-59). Em 24/11/2023, o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos no 0746943-59.2023.8.07.0001 (ID 179332390 dos autos no 0746943-59): “Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO em face de SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES. Os autos foram originalmente distribuídos para a 24a Vara Cível de Brasília/DF. Por meio da decisão de ID 178196378, a liminar foi deferida. Na petição de ID 178779194, os requeridos informam a interposição do agravo de instrumento em face da supramencionada decisão, bem como relatam a existência da ação de Interdito Proibitório em trâmite neste Juízo, de no 0746662-06.2023.8.07.000, distribuída em 11/11/2023. Alegam que as ações têm o mesma causa de pedir bem como as mesmas partes e se tratar de ação possessória. A decisão de ID 178794381 manteve a decisão por seus próprios fundamentos. Restou consignado na decisão de ID 178972226 que não foi atribuído efeito suspensivo ao AGI no 0749247-34.2023.8.07.0000 (ID 178913849). Outrossim, na mesma decisão o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF se declarou incompetente e declinou da competência para conhecer do feito para este Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF. É o relatório. Decido. Firmo a competência. Compulsando o autos com a acuidade ratifico todos os atos já praticados pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF. Aguarde-se o cumprimento dos mandados de ID's 178365581 e 178368827. Traslade-se a presente decisão para os autos apartados de no 0746662-06.2023.8.07.000. Ficam as partes intimadas.” - grifos no original. A decisão foi trasladada para os autos de origem (processo no 0746662-06) e os requerentes, ora agravantes, requereram “que a decisão do juizo da 24° Vara Cível de Brasilia, que concedeu a liminar, seja considerada nula, tornando sem efeitos os mandados expedidos, sendo que não era o juízo competente para julgar a ação e que seja proferida outra decisão levando em consideração os argumentos aqui expostos” (ID 179058915 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de declaração de nulidade da decisão (ID 179404287 – origem): “( ) Primeiramente, neste ato, anexo a decisão proferida no processo apartado de no 0746943-59.2023.8.07.0001. Na supramencionada decisão, observa-se que todos os atos praticados pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF foram ratificados, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência ( )” Pois bem. Feito o relato dos atos, resta nítido que o provimento judicial objeto do presente não tem conteúdo decisório; nos autos da ação de interdito proibitório (n. 0746662-06.2023.8.07.000) somente foi juntada a cópia da decisão proferida nos autos nos autos da ação de imissão na posse (no 0746943-59.2023.8.07.0001). Importa mencionar que, embora as ações sejam conexas, as decisões nelas proferidas devem ser discutidas nos autos nos quais foram proferidas. Assim, eventual alegação de nulidade da decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse (no 0746943-59.2023.8.07.0001) pelo Juízo da 24a VC, ratificada posteriormente pelo Juízo da 16a VC com amparo no art. 64, § 4o do CPC, deve ser discutida naqueles autos (e não nos autos da ação de interdito proibitório, nos quais foi juntada somente a cópia da decisão). Assim, a determinação do juízo de origem, objeto da irresignação dos agravantes, não traz qualquer conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15 ( “dos despachos não cabe recurso”), haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, como já dito, a questão do deferimento da tutela de urgência para imissão dos proprietários na posse do bem já está sendo discutida no agravo de instrumento no 0749247-34.2023.8.07.0000, interposto também pelos ora agravantes. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora